Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. CIRURGIA. CLASSIFICAÇÃO COMO PROCEDIMENTO ELETIVO. AGRAVAMENTO DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. Na hipótese, a parte agravante necessita realizar cirurgia para correção de hérnia inguinal, para o adequado tratamento do seu quadro clínico. A solicitação médica foi inserida no sistema, com a classificação de risco verde, e não há, até o momento, extrapolação dos prazos estipulados no Enunciado 93 do CNJ para serviços de saúde eletivos.
3. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado e o risco da demora.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.